Tribunal: STF
Processo: HC 231942
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Vinicio Viana Alcantara, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 821.524/MG, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal.



    A impetrante alega ofensa ao sistema acusatório, pois, diante da formulação pela defesa de pedido de revogação da prisão preventiva em primeiro grau, o juiz manteve a custódia, em que pese tenha havido manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente. No mérito, seja assegurado o direito de responder à Ação Penal em liberdade, com ou sem aplicação de cautelares substitutivas.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo o teor da ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Não há de se falar que a prisão foi decretada de ofício, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, verifica-se que o Parquet Estadual manifestou-se, na audiência de custódia, pela concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    2. A decisão está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, flagrante constrangimento ilegal. 



    3. Agravo regimental desprovido” (doc. 2, p. 269).



    No caso, o aresto hostilizado encontra-se suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante sintetizado pelo Relator, no voto condutor do acórdão, 



    “é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, flagrante constrangimento ilegal. ” 



    No caso, houve pedido expresso do Ministério Público pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão, o que não se confunde com ausência de requerimento. 



    O Juízo valeu-se dos seguintes fundamentos para converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente:



    “As circunstâncias noticiadas no APFD relatam que as vítimas adolescentes, Lucas Filipe Muniz Heredia e Maria Eduarda Airoldi Almeida, na data dos fatos, por volta das 14h44min, estavam na passarela acima da Avenida Cristiano Machado, quando foram surpreendidos por dois indivíduos que se aproximaram e anunciaram o roubo, exigindo a entrega dos aparelhos celulares das vítimas, bem como suas carteiras, documentos e dinheiro, sendo que um dos autores, posteriormente identificado como o autuado Marcos Vinicio Viana Alcantara, estava portando uma faca enrolada em um papel alumínio. 



    Ato contínuo, os autores subtraíram os pertences das vítimas, quais sejam, dois aparelhos celulares da marca Iphone, a carteira da vítima Maria Eduarda Airoldi Almeida, contendo documento de identidade e a quantia de R$90,00 (noventa reais). Consumadas as subtrações, empreenderam fuga a pé pela passarela, em direção ao Bairro Palmares, revelando a gravidade concreta do delito. 



    Acionada a Polícia Militar, as vítimas embarcaram na viatura policial e então seguiram a localização do aparelho celular do Sr. Lucas Filipe Muniz Heredia, por meio de sistema de rastreamento do próprio telefone celular, que indicava a localização na Rua Tales, Bairro Nazaré, nesta Capital. Ao se aproximarem do local indicado, as vítimas reconheceram imediatamente os dois autores do roubo, que estavam em um ponto de ônibus, momento em que foi realizada a abordagem dos indivíduos, posteriormente identificados como os autuados Robson Pereira Goncalves e Marcos Vinicio Viana Alcantara. 



    Durante buscas pessoais, foram encontrados na posse direta do autuado Marcos Vinicio Viana Alcantara, no bolso frontal de sua bermuda, um aparelho celular Iphone, e no bolso traseiro de sua bermuda, um cartão bancário em nome de Maria Eduarda Airoldi Almeida, os quais foram reconhecidos pela vítima Maria Eduarda Airoldi Almeida como de sua propriedade. Na posse direta do autuado Robson Pereira Goncalves, foi encontrado um aparelho celular Iphone, que foi reconhecido pela vítima Lucas Filipe Muniz Heredia como de sua propriedade. 



    Em entrevista com os integrantes da guarnição policial, o autuado Marcos Vinicio Viana Alcantara confessou sua participação no roubo e indicou exatamente o local em que havia dispensado a faca utilizada para cometer a ação delituosa, que foi arrecadada pelos policiais em uma lixeira na Rua Joaquim Ribeiro Costa, esquina com a Avenida Cristiano Machado, e prontamente reconhecida pelas vítimas. Relatou ainda o autuado Marcos Vinicio Viana Alcantara, que teria gastado a quantia de R$90,00 (noventa reais) subtraída da vítima Maria Eduarda Airoldi Almeida, e apontou o autuado Robson Pereira Goncalves como seu parceiro no roubo. 



    A seu turno, o autuado Robson Pereira Goncalves relatou que não teve participação no roubo e que apenas teria comprado do autuado Marcos Vinicio Viana Alcantara o aparelho celular encontrado em sua posse, pela quantia de R$80,00 (oitenta reais). 



    Segundo declarações do condutor no APFD, durante o processo de algemação, o autuado Robson Pereira Goncalves investiu fisicamente contra o Sargento Andrade e desobedeceu as ordens emanadas pelos policiais, oferecendo resistência à prisão, ocasião em que ambos entraram em luta corporal e, o Sargento Andrade, ao perceber que o autuado tinha mais força física do que ele, conseguiu se desvencilhar do autor e, em seguida, efetuou um disparo de arma de fogo na intenção de se proteger e cessar a agressão do autuado. Referido disparo atingiu a panturrilha esquerda do autuado Robson Pereira Goncalves, que então foi socorrido para o Hospital Odilon Behrens, onde recebeu atendimento médico, sendo posteriormente liberado.



    Sobreleva notar que, na data de 25/02/2023, houve um roubo no mesmo local dos fatos ora apurados, sendo que os autores possuem características e sem modus operandi semelhantes, conforme REDS 2023-009262630-001. 



    As vítimas Lucas Filipe Muniz Heredia e Maria Eduarda Airoldi Almeida, em suas declarações, expressamente reconheceram os autuados Robson Pereira Goncalves e Marcos Vinicio Viana Alcantara como os autores do roubo.



    Neste ponto, residem, com veemência, os indícios da autoria e da materialidade delitiva. 



    Denota-se, pois, a prática da conduta delituosa foi perpetrada em concurso de agentes, com emprego de grave ameaça contra as vítimas, em plena via pública, utilizando-se, inclusive, uma faca. 



    É cediço que a pena máxima cominada pelo artigo 157, §2º, II e VII do Código Penal é de quinze anos de reclusão, de tal forma que o decreto da prisão preventiva dos autuados é medida imprescindível para a garantia da ordem pública e encontra supedâneo legal no artigo 313, I, do CPP. 



    A gravidade concreta dos fatos corrobora a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, sobretudo diante da reincidência do autuado, que se encontra em cumprimento de pena de Robson Pereira Gonçalves corrente de condenação anterior transitada em julgado, a teor do que comprova sua CAC da Comarca de Belo Horizonte, juntada aos autos.



    Não obstante existência de posicionamento diverso externado pelo Ministério Público durante a audiência de custódia realizada, entendo regular e legal a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo magistrado. (grifo nosso doc. 2, fls. 196)



    Ademais, o caso ora examinado não se enquadra no julgado citado pela impetrante – HC 191.042/BA (DJe de 24/2/2021, Relator Min. Edson Fachin), no qual a Segunda Turma reconheceu a necessidade de pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado. 



    Na ocasião, o Ministério Público manifestou-se pela liberdade provisória do paciente, sem pedido expresso para fixar medidas cautelares diversas da prisão. O citado julgado foi assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada, o que ocorre na hipótese.



    2. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão “de ofício” constante na redação anterior dos arts. 282, § § 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes. 



    3. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial. 



    4. Agravo regimental desprovido”



    Ocorre que a situação em exame é diversa da enfrentada no aludido julgado, pois, no presente caso, o Ministério Público manifestou-se expressamente pela aplicação de medidas cautelares restritivas de liberdade em desfavor do paciente, na audiência de custódia.



    Ainda que assim não fosse, o Juízo não está vinculado à opinião do Ministério Público, considerado o princípio do livre convencimento motivado. A respeito, anoto, “muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público”(HC 203208 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31/8/2021). 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada após representação do Ministério Público, que, posteriormente, requereu sua substituição por medidas cautelares diversas. Alegação de que o magistrado está obrigado a acolher o segundo pedido formulado. Improcedência. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no sentido de que o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. Conquanto o magistrado não possa decretar a prisão preventiva de ofício, pois depende de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, ele não está obrigado a revogar a prisão anteriormente decretada, em razão do pedido formulado pelo Parquet. 4. Necessidade de reavaliação da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP. O Plenário desta Corte, nos autos da Suspensão de Liminar 1.395, firmou entendimento no sentido de que a falta de reavaliação da prisão preventiva, a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, não gera direito à revogação automática da prisão preventiva. 5. Agravo improvido.” (HC 195009 AgR, Rel. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 6/4/2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Alegada ilegalidade da prisão preventiva. Reiteração, no ponto, de impetração anterior voltada contra ato que decretou a custódia. Pretensão já apreciada pela Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Alegada ofensa ao sistema acusatório. Não ocorrência. Indeferimento, em primeiro grau, de pedido de revogação da prisão preventiva, ante a permanência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, ainda que contrariamente à manifestação do Ministério Público acerca do pleito. Exercício privativo da jurisdição penal pelo órgão jurisdicional. Agravo não provido. 1. A questão da ilegalidade dos fundamentos da prisão preventiva tratada nos autos do habeas corpus constitui mera reiteração de pretensão já apreciada pela Corte. 2. A apresentação de novos argumentos não descaracteriza a reiteração. 3. Inexiste irregularidade na decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva, ainda que haja manifestação do Ministério Público favorável ao pleito. Não há que se falar em violação do sistema acusatório, uma vez que cabe ao órgão jurisdicional exercer de forma privativa a jurisdição penal, decidindo, como entender de direito, se persistem, ou não, os requisitos autorizadores para manutenção da custódia cautelar. 4. Agravo regimental não provido.” (HC 206005 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-028 de 15/2/2022)



    Sob esse enfoque, consta do parecer do MPF que o magistrado entendeu necessária a prisão preventiva, aludindo à reiteração delitiva do paciente. Logo, justificada a medida, conforme a pacífica jurisprudência da Corte.



    Como visto, embora o Ministério Público tenha discordado da prisão preventiva, requereu a aplicação de medidas restritivas de liberdade, portanto, não falar em ausência de manifestação apta a caracterizar prisão preventiva de ofício ou violação do sistema acusatório.



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Roubo majorado, extorsão mediante sequestro e associação criminosa. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Precedentes. Custódia fundamentada na periculosidade, evidenciada pelo modus operandi e revelada pela gravidade em concreto da conduta, envolvendo a atuação de suposto grupo miliciano. Alegada impossibilidade de decretação da custódia preventiva ex officio, em suposta violação do art. 311 do CPP. Não ocorrência. Autos que revelam a existência de manifestação do Ministério Público pela decretação da medida. Alegado excesso de prazo da custódia. Notícia de tramitação regular do feito. Complexidade do caso, o qual envolve diversos réus com defesas técnicas distintas. Ausência de desídia do Poder Judiciário. Alegadas irregularidades na efetivação da prisão temporária. Superveniente decretação de prisão preventiva. Substituição do título prisional. Questão superada. Ausência de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de habeas corpus. Agravo não provido” (HC 208381 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/4/2022)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente